Tribunal: TJES
Processo: 5000185-39.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-39.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: OSWALDO FARIA RAMOS NETO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000185-39.2021.8.08.0059

RECORRENTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO:
OSWALDO FARIA RAMOS NETO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA DO CONTRATO É DIFERENTE DA ASSINATURA DO AUTOR. ERRO GROSSEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MATIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por OSWALDO FARIA RAMOS NETO em face do BANCO DAYCOVAL S/A.

Em síntese, alega o requerente que é aposentado e pensionista do INSS e visualizou a existência de um empréstimo consignado realizado pela requerida em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização, no valor de R$ 4.152,31 (quatro mil cento e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), parcelado em 84 vezes e em parcelas mensais de R$ 100,00 (cem reais).

Em sede de contestação a requerida sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega que o contrato é legítimo e que a assinatura do autor é igual a constante no documento. Assim, defende que inexiste o dever de indenizar o autor moral e materialmente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

IV – DISPOSITIVO

Fulcrado nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, TORNO DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA (ID 10308001), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR O BANCO DAYCOVAL S.A, NAS SEGUINTES OBRIGAÇÕES:

a) INDENIZAR o Autor, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e com juros de mora, na forma da lei, contados a partir do evento danoso (início dos descontos), conforme art 398 do Código Civil e Súmula 54/SJT.

b) RESTITUIR o Autor, em dobro, todas as parcelas descontadas de seu benefício, inclusive, as parcelas que, eventualmente, foram descontadas no curso do processo, nos estritos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de correção monetária e juros legais, a contar dos descontos até o efetivo ressarcimento;

c) Por fim, determino que o Autor devolva a Ré o valor de R$ 4.152,31, sem correção e sem juros, uma vez que, tal valor não fora requisitado pelo Autor, mas sim decorre da atitude ilegal e abusiva da própria ré, podendo tal valor ser abatido da condenação ora imposta.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5461983, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguiu preliminar de recebimento do recurso no seu duplo efeito, bem como, preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito, argumenta a regularidade da contratação posto que o contrato foi assinado pelo recorrido.

Alega, ainda, ter agido no exercício regular do seu direito ao descontar as parcelas do contrato na conta do consumidor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido, bem como para que o recorrido seja compelido a restituir o valor creditado em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade

Em sede de preliminar, o recorrente arguiu preliminar de recebimento do recurso no seu duplo efeito, todavia, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, alegou a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica na assinatura do contrato, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Pois bem, o recorrente alega que o contrato objeto dos autos referente ao contrato de empréstimo consignado nº 50-8423512/21, é legítimo, em razão da assinatura aposta no documento. No entanto, a assinatura aposta no contrato de ID nº 5461968, diverge-se da assinatura do autor aposta na procuração e no seu documento de identidade.

Nesse sentido, de forma a corroborar a falsificação da assinatura do autor, podemos confirmar que o contrato foi assinado em fevereiro de 2021, utilizando a CNH do autor que estava vencida desde o dia 23/10/2018. Como se pode confirmar no documento de ID. 5461951, o autor teve seu novo documento emitido dia 16/10/2018, onde consta a mesma assinatura aposta na procuração. Dessa forma, somado ao fato de que o autor comprovou que sequer gastou o valor do empréstimo (ID. 5461955), é possível concluir que, de fato, o contrato foi fraudado.

Desse modo, o banco prestador de serviço precisa se ater às formalidades necessárias para evitar que os correspondentes forjem a contratação de empréstimos no intuito de receberem comissões/gratificações.

Sobre a falsificação grosseira de assinaturas e, consequentemente a desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese dos autos, colaciono o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE CHEQUE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 1. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade das assinaturas lançadas nas cártulas quando comparadas com a constante do documento de identidade da recorrente, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, facilmente verificada por qualquer pessoa. 2. Precedente. Complexidade da causa afastada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07004849220168070017 DF 0700484-92.2016.8.07.0017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, sendo verificado que há ato ilícito por parte da recorrente em cobrar do recorrido valores referentes a uma contratação de empréstimo que ele nunca realizou, é cabível a reparação por danos morais, não podendo tal fato ser visto como mero aborrecimento.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$3.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ademais, deve ser mantida a repetição do indébito em dobro, uma vez que fraudar contrato fere a boa-fé objetiva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)